Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-68.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000341-68.2020.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: GEORGE BARBOSA SERRAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

ART.

296, § 1º, III, do CPB
.
RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA CONSCIÊNCIA PLENA DO DENUNCIADO SOBRE A ILICITUDE DE SUA CONDUTA. TESE IMPROCEDENTE.
Demonstrado nos autos que o apelado não possuía consciência de que a utilização do logotipo do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente não era permitido em sua campanha para o conselho tutelar. Demonstrada a ocorrência de erro de tipo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa,
que absolveu o recorrido do crime que lhe foi atribuído, descrito no art. 296, § 1º, III, do CPB
.

Narra a denúncia
que no ano de 2019, o ora denunciado fez uso indevido de símbolo utilizado pelo órgão da Administração Pública do município em questão. O acusado era candidato a Conselheiro Tutelar e supostamente teria usado em sua campanha o símbolo do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Terra Santa.

Em razões recursais o Órgão Ministerial
requer a reforma da decisão absolutória, para que o recorrido seja condenado pela conduta criminosa que praticou, pois afirma que o mesmo tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta.

Em contrarrazões
, o Recorrido requer o improvimento do recurso, mantendo a sentença condenatória em sua íntegra.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado pelo parquet.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada no mérito do presente apelo.

DA REQUERIDA CONDENAÇÃO DO APELADO.

Requer o
Parquet
a reforma da decisão absolutória, para que o recorrido seja condenado pela conduta criminosa que praticou, pois afirma o apelante que o mesmo tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, vejo que esta tese esposada não merece guarida, não assistindo razão ao Órgão Ministerial quanto a sua pretensão condenatória, pois comprovado por tudo que do processo consta que o recorrido não possuía consciência da ilicitude de sua conduta quando incluiu o símbolo do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente em seu material de campanha para o Conselho Tutelar do município, sendo demonstrado, pelos depoimentos traçados nos autos, a atipicidade desse fato, caracterizando-se assim erro de tipo por parte do denunciado/recorrido, nos termos do art. 20 do CPB

A respeito do erro de tipo, a doutrina descreve que:

“Erro de tipo é o que recai sobre a circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal.” - (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pg. 234).

Nos termos do art. 20 do Código Penal: “o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.”.

No presente caso, o dolo não restou caracterizado, pois o denunciado, erroneamente, acreditava ser permitido utilizar-se do símbolo do Conselho Municipal em sua campanha para o Conselho Tutelar Municipal, sendo que sequer houve qualquer alerta pelos responsáveis pelo pleito municipal, muito menos pelo próprio Ministério Público Estadual, para os candidatos que se habilitavam para aquela eleição sobre a impossibilidade de se utilizar o logotipo do Conselho Municipal em suas campanhas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 04/12/2023